Tribunal: TJDFT
Processo: 0724902-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO DE SUSPENSÃO IMEDIATA DE DESCONTOS DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADO. ISENÇÃO. LEGALIDADE ESTRITA. CARDIOPATIA GRAVE. NECESSIDADE DA PROVA PERICIAL.

I. A matéria devolvida a esta 2a Turma Cível centra-se na viabilidade (ou não) de suspensão imediata de descontos de imposto de renda sobre os proventos do agravado, sob a fundamentação de “cardiopatia grave”.
II. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. 1.116.60/BA, definiu que o rol contido no supramencionado dispositivo legal é taxativo, ou seja, restringe a concessão de isenção às situações nele enumeradas, de modo a não comportar interpretações extensivas ou analogias.
III. Embora a Súmula 598 do Superior Tribunal de Justiça permita a concessão judicial da isenção do imposto de renda a aposentados sem a exigência de laudo médico oficial, desde que o magistrado considere que a presença de doença grave esteja suficientemente demonstrada por outros meios de prova, bem de ver que no caso concreto desponta a necessidade de exame pericial oficial para se constatar a alegada cardiopatia grave, dada a insuficiência do relatório médico (não devidamente circunstanciado).
IV. Cabe destacar que não se trata de afirmar que a parte agravada não tenha direito à isenção de pagamento da parcela do imposto de renda incidente nos seus proventos, mas apenas que não existem elementos contundentes que permitam a concessão dessa medida no atual estágio processual (de modo excepcional), sem a finalização da fase instrução probatória.
V. Agravo de instrumento provido.